Tribunal: STF
Processo: RE 270614
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ANISTIA. EC 26/85 E ARTIGO 8º DO ADCT/CF-1988. ANULAÇÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Pretensão de anular Inquérito Policial Militar, com base no
qual foi aplicada pena de demissão ao servidor. Hipótese não
prevista na norma constitucional transitória, que concedeu anistia
aos que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares.
Agravo regimental a que se nega provimento.